Tribunal: TJDFT
Processo: 0724928-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. REDUÇÃO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, o apelante rebate os fundamentos contidos na sentença e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma.
2. Comprovado pelo embargante a abusividade na cobrança de juros moratórios não convencionados, estes devem ser fixados segundo a taxa legal de 1% ao mês.
3. Negou-se provimento ao apelo.